Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NULIDADE DE ACÓRDÃO. APRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. TEMA 1.085 DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. E “(..)Constatada a inequívoca ocorrência de erro material na inserção de ato judicial no sistema PJE, imperativo reconhecer a existência de vício insanável no julgamento realizado. (..).” (Acórdão 1828640, 07151628720218070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2.Acórdão desconstituído para submeter ao Colegiado recurso de apelação.
2. Sobre a violação à dialeticidade recursal, extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à improcedência do pedido limitação de descontos e do de instauração de superendividamento. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. Recurso de apelação conhecido.
3. A finalidade da Lei do Superendividamento (n.14.181/2021) é aperfeiçoar o regramento sobre o crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, entendido como a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade de débitos sem comprometimento do “mínimo existencial”, este regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022 (“...entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”).
4. “1. Em se tratando de servidor público federal, para a consignação em folha de pagamento incide o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para cartão de crédito, nos termos da Lei 14.509/2022.” (Acórdão 1707069, 07044507020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 - SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
6. No caso, preservado o mínimo existencial: os descontos efetuados encontram-se dentro dos limites legais tanto em relação ao crédito consignado em contracheque quanto no que tange a parcelas descontadas em conta-corrente. 6.1. Se o consumidor livremente contraiu, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observam o limite de 40% (quarenta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta-corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer a sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.2. Frise-se que o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes. No caso, não se afigura razoável ao apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.3. Na hipótese, não há justificativa para instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório na forma do art. 104-B do CDC.
7. Embargos de declaração conhecidos e providos para anular acórdão 1847323. Apelação conhecida e não provida.